Tribunal: TJDFT
Processo: 0745602-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745602-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO DIEGO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Reitere-se a intimação do réu, ora apelante, para apresentar as razões de apelação, conforme o art. 600, § 4°, do CPP. Após, conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator